Tribunal: TJBA
Processo: 8006312-50.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006312-50.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ARLETTE CAMPOS ANDRADE SALES e outros

Advogado(s)
:
IKARO ANTONIO ALVES VIANA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA ACAMADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por MARLY CAMPOS ANDRADE, representada por sua curadora ARLETTE CAMPOS ANDRADE SALES, determinando a cobertura de tratamento médico domiciliar (home care) e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na prescrição médica e no quadro de saúde extremamente debilitado da paciente, que exige cuidados domiciliares contínuos.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da recusa de cobertura do tratamento domiciliar pela operadora de plano de saúde sob alegação de ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS, bem como a existência de dano moral indenizável decorrente dessa negativa.

III. Razões de decidir

A beneficiária é idosa, portadora de doença de Alzheimer, imobilidade severa e múltiplas comorbidades, com recomendação médica expressa para tratamento em domicílio.

A negativa de cobertura com base em cláusula contratual foi considerada abusiva, violando o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, conforme entendimento da Súmula 12 do TJBA.

A jurisprudência dominante do TJBA e dos Tribunais Superiores reconhece o dever da operadora de custear o home care quando há prescrição médica e necessidade evidenciada.

A recusa injustificada configurou dano moral, por impor sofrimento indevido à paciente em estado vulnerável.

O valor da indenização foi mantido em R$ 5.000,00, diante da impossibilidade de majoração para o patamar adotado por este órgão julgador em casos semelhante pela proibição da "reformatio in pejus".

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar (home care) indicado por prescrição médica. 2. A negativa injustificada de cobertura por operadora de saúde gera dano moral indenizável, sobretudo em casos de pacientes em condição de vulnerabilidade extrema.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8006312-50.2024.8.05.0113, da comarca de
Itabuna
,
em que figuram como Apelante
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e como Apelada
MARLY CAMPOS ANDRADE, representada por sua curadora

ARLETTE CAMPOS ANDRADE SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça